Tribunal: CARF
Processo: 11065.002461/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração punível com multa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS. FALTA CORRIGIDA PARCIALMENTE
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário; não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148. APLICAÇÃO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002461/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
FRANGOSUL SA AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração punível com multa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA CORRIGIDA PARCIALMENTE
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF 148. APLICAÇÃO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008,
CONVERTIDA
NA
LEI
No
11.941/2009.
PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002461/2007-63
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002461/2007-63

ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências de 01/1999 a 11/1999
(inclusive) e determinar a aplicação da súmula CARF no 119, mantendo-se no lançamento apenas
as competências de 12/1999 a 03/2002 referentes ao CNPJ 91.374.561/0001-06.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o
da Lei 3.212/91, uma vez que a empresa acima identificada não informou em GFIP os fatos
geradores constantes do Relatório de Fatos Geradores anexo aos autos, tendo sido omitidas as
bases de calculo referentes as remunerações pagas/creditadas aos segurados empregados,
autônomos e administradores que prestaram serviços no período de 01/1999 a 12/2004.
Devidamente cientificada a empresa apresentou defesa (impugnação) com as
seguintes alegações de acordo com o relatório da decisão notificação recorrida:
7. A empresa Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial, irresignada com a presente
autuação, apresentou defesa tempestiva protocolada sob o n ° 37078.000118/05-96, às
fls. 539 a 549 dos autos, alegando em síntese que:
7.1. tomou conhecimento, ao longo da auditoria fiscal previdenciária, de diferenças de
contribuições sociais não recolhidas cujos fatos geradores supostamente deixaram de ser
incluídos nas bases de cálculo das contribuições e nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, no
período de 01/1999 a 12/2004. Alega possuir direito à relevação da multa por ter
preenchido todos os requisitos previstos no RPS, uma vez que, segundo refere às folhas
540, volume 03, reproduzimos: "(i) corrigiu a falta cometida no prazo legal, conforme
GFIP's encaminhadas eletronicamente à Caixa Econômica Federal, cujos valores estão
demonstrados nos relatórios que seguem anexos (doc. 02), (ii), é primária e (iii) não
incorreu em nenhuma circunstancia agravanten. Esclarece que as informações
encaminhadas à Caixa Econômica Federal encontram-se anexadas à defesa, nas
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002461/2007-63

planilhas e no arquivo eletrônico (CD), onde estão registrados os desdobramentos das
informações apresentadas no relatório referido;
7.2. a parcela da multa equivalente a R$ 50.694,07 (cinquenta mil e seiscentos e noventa
e quatro mil e sete centavos), decorre de lançamentos contábeis onde foram registrados
os valores pagos a pessoas físicas e jurídicas em decorrência de determinação judicial.
Alega que a fiscalização erroneamente efetuou o levantamento em virtude de tratar-se
de pagamentos sem incidência de contribuições previdenciárias, conforme comprovam
os documentos que anexa aos autos. Solicita a exclusão dos valores da presente
autuação;
7.3. efetuou o recolhimento dos valores que reconhece como devidos, num total de R$
80.424,27 (oitenta mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)
valendo-se da redução de 50% (cinquenta por cento), conforme previsão legal;
7.4. a inércia do fisco pelo prazo de 05 anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido constituído, causou a
decadência do direito de constitui-lo. Refere que os fatos geradores das obrigações ora
exigidas ocorreram nos meses de 01/99 a 12/99, sendo que o auto de infração foi
lavrado em 22/03/05 com a notificado ao sujeito passivo em 24/03/05, desta forma
concluiu que o prazo de cinco anos expirou em 01/01/05. Alega que os valores lançados
a titulo de multa por descumprimento de obrigação acessória, referente ao período de
01/99 a 12/99, em virtude do decurso do prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN,
são nulos devendo serem excluídos da autuação;
7.5. o art. 45 da Lei 8.212/91, tendo em vista a sua incompetência formal para
regulamentar matéria relativa à decadência, confronta com a previsão estabelecida no
art.146, Ill, "h" da CF. Afirma que a inaplicabilidade do prazo previsto no art. 45 do
diploma referido, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal Justiça, cita acórdãos
do STJ. Desta forma, entende que o INSS decaiu do direito de efetuar o lançamento,
tomando-se imprescindível o seu cancelamento.
7.6. Requer:
- a relevação da multa para as faltas que foram corrigidas, conforme demonstrado
através da apresentação das GFIP's,
- a declaração da nulidade da parcela relativa ao período anterior a 12/99, face à
demonstração da decadência do direito do fisco de efetuar o lançamento;
- a declaração da improcedência do presente auto de infração sendo afastada a cobrança
da parcela da multa correspondente as situações onde ficou comprovada a inexistência
da a obrigação principal, no valor atual de R$ 50.694,07, ou caso de entendimento
diverso, que seja declarada nula a parcela relativa ao período anterior a 12/99;
- determine à baixa das parcelas reconhecidamente pagas.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre, considerou a impugnação
procedente em parte.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde apresenta respostas a
alguns questionamentos efetuados quando da diligencia, bem como, relaciona os fatos novos
ocorridos no transcorrer do processo, quais sejam: a edição da MP 449/2008 (multa mais
benéfica) e a revogação do artigo 45 da Lei no 8.212/91 (prazo decadencial passa a ser de 5
anos).
Ao final requer:
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002461/2007-63

Assim sendo, a Manifestante requer sejam juntados ao processo em referência as
respostas ora expostas e os documentos ora em anexo, bem como sejam consideradas as
novas normais legais supra referidas no julgamento do recurso voluntário.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DA CORREÇÃO DA FALTA.
A empresa alega que corrigiu em parte a falta ao retificar as GFIP do período da
autuação e que possui os demais requisitos necessários para a relevação da multa, nos termos do
art. 291, § 1°, do Decreto no 3.048/99, vigente na época.
A multa será - relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
Sendo a recorrente primária, e que não incorreu em circunstância agravante;
formulou pedido no prazo de e, nesse mesmo prazo, comprovou ter corrigido a falta que deu
ensejo à autuação, a multa deve ser relevada.
O Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário em Porto Alegre
solicitou a manifestação da auditoria fiscal acerca da existência ou não de GFIP's que contenham
informações sanando de forma parcial as faltas indicadas no lançamento (fls. 1168 e 1169).
Como resultado da diligência solicitada, foi emitido o Termo de Verificação
Fiscal - Diligência de fls 1261 a 1264, que concluiu:
10. Após a análise de todos os elementos mencionados acima, conclui-se que a empresa
declarou em GFIP, dentro do prazo de 15 dias, todos aqueles valores de remunerações
que a mesma afirmou ter declarado, constantes das planilhas juntadas às folhas 539 a
587. No entanto, as remunerações apontadas pelo Auditor autuante como vinculadas ao
CNPJ 91.374.561/0001-06, nas competências 01/1999 a 03/2002, foram declaradas,
equivocadamente, no CNPJ 91.374.561/0098-39. Isso só poderia ser aceito a partir da
competência 04/2002, quando efetivamente houve a transferência dos trabalhadores da
matriz para a filial.
11. Desta forma, propõe-se a admissão da correção total da falta para todas as
competências dos demais estabelecimentos, e para o estabelecimento 91.374.561/0001-
06, considere-se corrigida a falta apenas para o período de 04/2002 a 12/2004.
12. O valor das remunerações bases e das contribuições equivalentes à multa,
consideradas não corrigidas, são demonstradas na planilha anexa "Demonstração da
Multa sobre as Faltas não Corrigidas".
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002461/2007-63

Portanto, de acordo com o relatório, acima mencionado, bem como da tabela de
fls de 1265 a 1268, deverão ser mantidas no lançamento apenas as competências de 01/1999 a
03/2002 lançadas no CNPJ 91.374.561/0001-06
DA DECADÊNCIA
A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/1999 a
19/1999, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de 22/03/2005.
Neste caso, Como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Utilizando o critério do inciso I, do artigo 173 do CTN, tem-se que as
competências de 01/1999 a 11/1999 estariam decaídas na data da ciência do lançamento,
22/03/2005, posto que poderiam ter sido lançadas até 31/12/2004.
Portanto, devem ser excluídas da multa as competências de 01/1999 a 11/1999.
DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Tendo em vista que o lançamento da NFLD é datado de 22/03/2005, verifica-se
possível a aplicação da retroatividade benigna da multa aplicada, com base em legislação
tributária advinda em momento posterior ao auto de infração e à interposição do Recurso.
Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do descumprimento
de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações promovidas
na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32, parágrafo
5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A e 35-A,
havendo que se verificar seus efeitos nos autos de infração pendentes de julgamento, como o
presente AI, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no
art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, conforme Súmula CARF no
119, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas
em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002461/2007-63

prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar o
princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face
das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação
principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991,
com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009 e Súmula CARF no 119.
Conclusão
Da analise acima-se, conclui-se que, permanecem no lançamento apenas as
competências de 12/1999 a 03/2002, do CNPJ da matriz, 91.374.561/0001-06, que deverão ser
observadas conforme a tabela de fls 1265 a 1268.
Diante do exposto voto por reconhecer a decadência das competências de 01/1999
a 11/1999 (inclusive) e determinar a aplicação da súmula CARF no 119, mantendo-se no
lançamento apenas as competências de 12/1999 a 03/2002 referentes ao CNPJ 91.374.561/0001-
06.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital